Tribunal: STF
Processo: Rcl 42079
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Kleber Tadeu Galasso Gomes, apontando como autoridade reclamada o Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM – 1º RAJ, por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Afirma que o reclamante obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto, mas permaneceu em regime fechado, em razão da ausência de vagas no regime intermediário.
    Alega que “é imperativo, além de determinar a imediata progressão do apenado, ter-lhe imposto prisão domiciliar. Isso porque, nos termos do art. 5º, III, da recomendação, a prisão domiciliar deve ser aplicada a todas as pessoas presas em regime aberto ou semiaberto.”(eDOC 1, p. 8)
    Requer, liminarmente, a aplicação da Súmula Vinculante nº 56 e a colocação do reclamante em prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, até o julgamento final desta reclamação e a confirmação no mérito.” (eDOC 1)
    Devidamente intimada, a autoridade reclamada apresentou informações. (eDOC 11)
    Passo a decidir.
    Conforme se extrai das informações acostadas aos autos (Petição 61148/2020), o reclamante foi transferido para estabelecimento de regime semiaberto. Assim restou assentado:
    “(...) Na mesma data, contudo, foi efetivada a transferência do sentenciado ao regime semiaberto, conforme extrato da SIVEC, juntado às fls. 942.” (eDOC 11)
    Assim, tendo em vista que o reclamante foi transferido para o estabelecimento de regime ao qual deve cumprir pena no momento (semiaberto), tendo sido, portanto, aplicado o entendimento da Súmula Vinculante nº 56, tenho que não mais subsiste interesse jurídico legítimo do reclamante a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente